Tribunal: TJMT
Processo: 1046865-15.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DUARTE DE ARAUJO - CPF: 010.497.021-90 (RECORRENTE), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (RECORRIDO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), MARINE DE MACEDO BORGES PREZA - CPF: 971.876.901-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046865-15.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

12.6.2023

/Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA / MARINE DE MACEDO BORGES PREZA

Recorrido(s):

ALEX DUARTE DE ARAÚJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 437, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de ação de ressarcimento c/c obrigação de pagamento de multa contratual pelo descumprimento de cláusula contratual e indenização por danos morais proposta pelo recorrido

ALEX DUARTE DE ARAUJO em desfavor dos recorrentes EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA e MARINE DE MACEDO BORGES PREZA.

2.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram um contrato de compra e venda de um terreno, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ocorrendo a transmissão da posse definitiva em 25/06/2021. Após a celebração do pacto, verificou-se a existência de débitos inadimplidos referentes ao IPTU dos anos 2017 a 2020, os quais seriam de responsabilidade da parte reclamada.

3.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar os recorrentes aos danos materiais e à multa capitulada no contrato firmado entre as partes.

4.

Os recorrentes suscitam, preliminarmente, o cerceamento de suas defesas, argumentando que o autor, ao impugnar à contestação, apresentou (três) novos documentos, os quais embasaram a sentença de parcial procedência da ação, cerceando o direito de defesa e do contraditório, mormente porque não lhes foi oportunizada a impugnação das referidas provas documentais. Assim, pugnam pela nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada a intimação dos recorrentes para manifestação acerca dos documentos novos.

5.

Pois bem, de fato, em sede de impugnação à contestação, foram juntados, pela parte autora, documentos diversos dos anexados à peça inicial, os quais foram utilizados como fundamento na sentença
a quo
.

6.

Nesse sentido, verifico que houve cerceamento de defesa das partes recorrentes, tendo em vista a ausência de defesa em relação à juntada de documentos novos.

7.

Sentença anulada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação de ressarcimento c/c obrigação de pagamento de multa contratual pelo descumprimento de cláusula contratual e indenização por danos morais proposta pelo recorrido

ALEX DUARTE DE ARAUJO em desfavor dos recorrentes EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA e MARINE DE MACEDO BORGES PREZA.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar os recorrentes aos danos materiais e à multa capitulada no contrato firmado entre as partes.

Os RECORRENTES interpuseram Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da sentença.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que ao apresentar impugnação à contestação, o autor não só impugnou as alegações apresentadas pelas reclamadas em contestação, como também anexou aos autos novos documentos.

Logo após a juntada da impugnação à contestação e das referidas provas, os autos foram conclusos para sentença, sendo que, ante o julgamento antecipado da lide, proferiu o juiz singular sentença de parcial procedência do pedido inicial.

Verificado que a sentença foi prolatada sem que as partes reclamadas tenham sido intimadas para, querendo, impugnar os documentos novos colacionados pela parte autora, os quais, inclusive, embasaram a fundamentação da sentença de procedência, configura-se, assim, o cerceamento de defesa.

Nesse contexto, a teor do que dispõe o § 1º , do art. 437 do CPC/2015 , a falta de intimação da parte contrária sobre a juntada de documento novo, mormente quando este é relevante para a decisão final, constitui em cerceamento de defesa e, por conseguinte, gera a nulidade da sentença.

Logo, torna-se imperioso que seja anulada a sentença, a fim de se realizar a efetiva intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos documentos novos colacionados na impugnação à contestação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida nos autos, determinando seu retorno à origem para o regular processamento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023